Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700888-48.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GONÇALVES LEITE contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência no 0700512-59.2026.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da decisão agravada (ID 261432309 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo autor, militar das Forças Armadas, por meio da qual pretendia a suspensão imediata dos descontos e cobranças relativos a contratos de empréstimos consignados celebrados após 04/08/2022 que ultrapassassem o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, até que houvesse liberação de margem consignável suficiente. Fundamentou o Juízo a quo que os elementos apresentados não conduziam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto o extrato do sistema EBConsig indicava a existência de margem consignável ainda disponível, assim como os dados públicos do Portal da Transparência apontavam renda líquida diversa daquela considerada nos cálculos do autor. Consignou, ademais, que determinadas operações seriam decorrentes de renegociação, a demandar maior instrução processual à luz do contraditório, inclusive para aferir as regras aplicáveis no caso específico segundo a tese firmada no Tema 1.286 do Superior Tribunal de Justiça. Afastou, outrossim, o perigo de dano, ao argumento de que o próprio autor reconhecera a preservação de seu mínimo existencial. Em suas razões recursais (ID 80145438), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao utilizar a margem consignável global como critério excludente da probabilidade do direito, desconsiderando a distinção legal e jurisprudencial entre os diferentes limites de consignação, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.145.185/RJ (Tema 1.286). Argumenta que, para os contratos celebrados após 04/08/2022, incide obrigatoriamente a Lei no 14.509/2022, que estabelece limite específico de 35% da remuneração para empréstimos consignados, sendo irrelevante a existência de margem residual dentro do teto global de 70%. Aduz, ainda, que eventual divergência quanto ao valor da renda líquida não afasta a probabilidade do direito, uma vez que, mesmo adotando-se o maior valor indicado pelo Portal da Transparência, o percentual de comprometimento da renda com empréstimos consignados atingiria 49,63%, superando o limite legal aplicável. Acrescenta que a chamada renegociação não constitui novo contrato nem implica novação, tratando-se de mera readequação do plano de pagamento de obrigação preexistente, situação objetiva e documental que não demanda dilação probatória para fins de tutela de urgência. No tocante ao perigo de dano, assevera que a manutenção de descontos que extrapolam o limite legal configura lesão mensal e contínua sobre verba de natureza alimentar, comprometendo aproximadamente 50,64% de sua remuneração líquida exclusivamente em razão de empréstimos consignados, em manifesta violação aos limites legais e ao mínimo existencial. Ressalta, por fim, que a medida pleiteada não acarreta risco de irreversibilidade, sendo perfeitamente possível restabelecer os percentuais anteriores caso o entendimento final seja diverso. Com tais argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que o banco agravado suspenda imediatamente a cobrança e os descontos das parcelas dos contratos celebrados após 04/08/2022 que ultrapassem o limite legal de 35% da remuneração líquida, independentemente da forma de cobrança, bem como para que seja expedido ofício à Pagadoria de Pessoal da Marinha visando ao cumprimento da ordem e para que o agravado se abstenha de incluir ou manter o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o deferimento definitivo da tutela de urgência e a garantia da plena aplicação da Lei no 14.509/2022 e da tese do Tema Repetitivo no 1.286 do STJ. Sem preparo, em razão do pedido da gratuidade de justiça formulado na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado pelo agravante no juízo de origem (ID261422654dos autos de origem), além de ter sido cadastrado o movimento “concedida gratuidade da justiça a Joao Goncalves Leite” na r. decisão recorrida, observa-se que não houve a análise do magistrado singular sobre a questão. Não obstante isso, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a)omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). No mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta eg. 8a Turma Cível: Acórdão 2059225, 0707501-04.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025;Acórdão 2016305, 0716803-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025;Acórdão 1889231, 0702685-34.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024. Assim, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a contratos de empréstimo consignado celebrados após 04/08/2022, que ultrapassem o limite de 35% da remuneração líquida do agravante, à luz do disposto na Lei no 14.509/2022 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.286. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito, consoante os fundamentos que passo a expor. De início, registre-se que à relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se amolda aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ, segundo a qual (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Na hipótese, o agravante é militar das Forças Armadas – Exército Brasileiro, regido pela Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). Assim, por se tratar de militar da União e em razão das particularidades da carreira, não se aplicam ao caso a Lei no 8.112/1990, que disciplina os servidores públicos civis, a Lei no 10.820/2003, referente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nem as normas distritais (Lei Distrital no 840/2011 e Decreto Distrital no 28.195/2007), relativas aos servidores do Distrito Federal. Nesse contexto, os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio, qual seja: o artigo14, § 3o, da Medida Provisória n.2.215-10, de 31/08/2001,abaixo transcrito: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento deobrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. A matéria relativa à limitação dos descontos realizados em contracheques de militares foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo sido objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1286, para definir (s)e aos empréstimos consignados em folha de pagamento firmados por militares das forças armadas aplica-se o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10/2001, ou deve ser feita articulação com outros diplomas normativos, como a Lei no 10.820/2003 e a Lei no 14.509/2022. Analisada a questão, em v. acórdão publicado em 12/3/2025,a Corte Superior firmou a seguinte tese: Para os descontos autorizados antes de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória no 1.132/2022, convertida na Lei no 14.509/2022, não se aplica limite específico para as consignações autorizadas em favor de terceiros, devendo ser observada apenas a regra de que o militar das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, após os descontos, na forma do art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10/2001. (REsp no 2.145.185/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 21/3/2025).– grifo nosso. Dessa forma, o STJ assentou que, até 4/8/2022, aos militares das Forças Armadas aplicava-se apenas um limite geral de descontos obrigatórios e facultativos, fixado em 70% (setenta por cento), nos termos da Medida Provisória no 2.215-10/2001, então vigente como legislação especial de regência. A Medida Provisória no 1.132/2022, posteriormente convertida na Lei no 14.509/2022, promoveu alterações nos descontos facultativos (consignações) em folha de pagamento dos servidores públicos federais, com vigência a partir de 4/8/2022. O objetivo da norma foi estabelecer um percentual máximo para operações de crédito com desconto automático em folha (art. 1o da Lei no 14.509/2022). Assim, a partir de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória no 1.132/2022, o novo limite de consignação facultativa passou a ser de 45% (quarenta e cinco por cento), sendo que 5% são reservados exclusivamente para despesas com cartão de crédito convencional e 5% são reservados exclusivamente para despesas com cartão consignado de benefício. O artigo 3o, inciso I, da Lei no 14.509/2022 estabeleceu que este mesmo limite de 45% também se aplica aos militares das Forças Armadas, exceto se (l)eis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores. Como os regulamentos específicos das Forças Armadas não definem percentuais para as consignações facultativas, pois adotam apenas o limite global de 70% (setenta por cento) para descontos obrigatórios e autorizados, entendeu-se que, para os descontos autorizados após 4/8/2022, incide o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da nova lei ao pessoal militar, passando, assim, a existir dupla limitação: 70% (setenta por cento) para a soma dos descontos obrigatórios e autorizados oriundos de pactuação anterior a 04/08/2022 e 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações autorizadas em favor de terceiros (facultativas) decorrentes de contratos firmados após 04/08/2022. A esse respeito, citam-se os seguintes julgados proferidos por esta 8a Turma Cível: Acórdão 2030567, 0734686-02.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025; Acórdão 2046009, 0706387-94.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025. Importa esclarecer que, desse limite, 35% são destinados a empréstimos consignados; 5%, ao pagamento de cartão de crédito consignado; e 5%, ao cartão de benefício consignado. A propósito, confira-se precedente desta e. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA UNIÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. ART. 2o E 3o DA LEI 14.509/2022. READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.286 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação de descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração de militar da Aeronáutica. A autora, militar da União, alegou que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração bruta, requerendo a limitação desses descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o limite legal aplicável aos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de militares da União; e (ii) estabelecer se o percentual praticado no caso concreto ultrapassa o teto legal, demandando readequação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor, por força dos artigos 2o e 3o do CDC, entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras sujeitam-se à legislação consumerista. 4. Os militares da União não estão submetidos às regras da Lei 8.112/1990 (servidores civis), da Lei 10.820/2003 (empregados regidos pela CLT) ou a normas distritais, sendo regidos pela Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), pela Medida Provisória 2.215-10/2001, e Lei 14.509/2022, para o caso em debate. 5. Nos termos do art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001, o militar não pode receber quantia inferior a 30% da sua remuneração após descontos, o que implica limite de 70% para a soma de descontos obrigatórios e autorizados. 6. Com o advento da Lei 14.509/2022, o STJ editou o Tema 1.286, o qual estabelece que “A partir de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, aplica-se aos militares das Forças Armadas um segundo limite para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2o da Lei n. 14.509/2022. Esse novo teto de descontos autorizados em favor de terceiros é aplicável visto que "leis ou regulamentos específicos não definirem" outro percentual (art. 3o, I, da Lei n. 14.509/2022). Em consequência, passa a existir duplo limite - 70% (setenta por cento) para a soma dos descontos obrigatórios e autorizados e 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2o da Lei n. 14.509/2022.” 7. Pela nova sistemática, os descontos de empréstimos consignados para militares da União estão limitados a 35% da remuneração bruta, porquanto do limite de 45% da Lei 14.509/2022, 5% são para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado. 8. A superação do limite de 35% impõe a readequação dos descontos, assegurando-se o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre militares e instituições financeiras contratantes de empréstimos consignados. 2. Aos militares da União, os descontos em folha devem observar o limite geral de 70% da remuneração total, conforme o art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. 3. A partir da vigência da Lei 14.509/2022, os descontos autorizados em favor de terceiros, como os decorrentes de empréstimos consignados, não podem ultrapassar 45% da remuneração, sendo 35% especificamente para empréstimos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, XI e XII; Medida Provisória 2.215-10/2001, art. 14, § 3o; Lei 14.509/2022, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, §§ 4o, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.145.185/RJ (Tema 1.286), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, AI 0737594-35.2023.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.02.2024, 6a Turma Cível. (Acórdão 2001830, 0713431-51.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) – grifo nosso. Assentadas tais premissas, na espécie, verifica-se que, no tocante ao contrato celebrado com o banco ora agravado (ID 80145444), a operação da qual se originou o empréstimo consignado cuja margem de desconto se questiona decorre de negócio de renegociação pactuado em 17/11/2025. Essa particularidade revela a imprescindibilidade de maior dilação probatória para se perquirir a ocorrência ou não de novação da dívida – que ocorre quando há uma substituição de uma obrigação por outra nova, extinguindo a anterior –, notadamente porque os autos carecem de qualquer informação acerca do montante e das condições da(s) obrigação(ões) originária(s). Sobreleva-se que, nos termos determinados pelo artigo 361 do Código Civil, (n)ão havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. A pertinência dessa apuração decorre do seguinte: se não houver novação, o marco temporal relevante para o caso será a data da contratação originária. É ela, portanto, que deverá ser considerada para verificar se o pacto é anterior ou posterior a 4/8/2022, o que viabiliza a aplicação correta do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.286. Nesse cenário, é possível que o regime jurídico aplicável à operação seja diverso daquele invocado pelo agravante, circunstância que impacta diretamente a análise da alegada ilegalidade dos descontos. É certo que, considerando-se exclusivamente os elementos apresentados pelo agravante/autor neste momento inicial da ação de conhecimento, os descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados, incluindo-se o contrato de renegociação firmado com o Banco do Brasil, totalizam o montante de R$ 3.244,44, incidente sobre remuneração bruta de R$ 8.674,54 (sem “aux fard 1 soldo”), e após a dedução dos descontos obrigatórios (R$ 2.279,54), resulta na remuneração líquida de R$ 6.395,00, conforme o comprovante de rendimentos de dezembro de 2025 (ID 80145440). Nesse sentido, restaria caracterizado um desconto de aproximadamente 50,73% incidente sobre a remuneração do agravante, o que demandaria, de fato, a limitação dos valores descontados aos critérios anteriormente elucidados. Contudo, como já dito, não há como se aferir, em cognição sumária, se o empréstimo consignado objeto da renegociação com a instituição financeira agravada (ID 80145444) configura nova dívida, cujo termo inicial seria 17/11/2025, ou se consiste em mera renegociação de obrigação anterior, sem animus novandi, hipótese em que se faria necessário conhecer a data da(s) contratação(ões) originária(s) para a correta aplicação do regramento pertinente. Ademais, cabe salientar que o extrato do sistema eConsig aponta a existência de margem consignável ainda disponível de R$ 5,89 (ID 80145441). Diante de tal contexto, não se afigura presente a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência. Tratando-se de pressupostos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para obstar o deferimento da medida antecipatória pleiteada. Esse é o entendimento desta 8a Turma Cível, conforme recente precedente que colaciono a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADA DE USO (TPNQU). DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A análise das alegações de coação e vício de consentimento, bem como do pedido de revisão do valor pactuado em Termo de Permissão Não Qualificada de Uso (TPNQU), exige dilação probatória sob o crivo do contraditório, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. 3. O depósito judicial destinado a afastar os efeitos do inadimplemento contratual deve corresponder ao valor pactuado em contrato, e não ao montante que a parte Agravante reputa devido, sendo inadequado utilizar laudo técnico unilateral como parâmetro exclusivo para o depósito judicial, especialmente em sede de tutela de urgência, por carecer do contraditório e da instrução probatória. 4. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2077917, 0702481-15.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.) – grifos nossos. Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026 às 12:04:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora